Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIA LEONI WIEBBELLING por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1001529-73.2018.8.11.0018 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JUARA, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento dos remédios DULOXETINA 60MG/DIA, HIDROXICLOROQUINA 400MG/DIA, METOTREXATO 25MG/ SEMANA e XARELTO 20MG/DIA, conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Fibromialgia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o mesmo tratamento.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante “a impossibilidade de substituição dos medicamentos pelos ofertados pela rede pública, dada a especificidade do caso concreto, bem como o estágio avançado da doença da paciente, consoante prova técnica juntada aos autos”.
Afirma que o laudo médico acostados aos autos traz a impossibilidade de substituição dos fármacos e sua urgência.
Assevera que “não pode o Judiciário, que, em regra, não tem vocação para Medicina, preferir a letra fria da lei à recomendação médica”.
Aduz ainda que “os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela se fazem presentes, posto que há expressa indicação para o medicamento de que a agravante necessita (fumus boni iuris), além de caracterizada a urgência em sua utilização (periculum in mora)”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o Estado forneça imediatamente os medicamentos DULOXETINA 60MG/DIA, HIDROXICLOROQUINA 400MG/DIA, METOTREXATO 25MG/ SEMANA e XARELTO 20MG/DIA à autora e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco.
Por outro lado, o atestado médico acostado aos autos de origem, cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, mas não fundamenta a imprescindibilidade do remédio e nem a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, vejamos:
“Paciente de 32 anos de idade com diagnostico de fibromialgia, doença indiferenciada do tecido conjuntivo e em investigação de Sd do anticorpo antifosfolípide (Tromboembolismo pulmonar e confirmação e anticoagulante lupico positivo em 1 dosagem, necessita de confirmação com 12 semanas). Em uso de duloxetina 60mg/dia, amitriptilina 25mg/dia, hidroxicloroquina 400mg/dia, metotrexato 25mg/semana, acido fólico 5mg/semana e xarelto 20mg/dia (não devendo ser trocado por similares)” (ID 38562477).
Ademais, o parecer no NAT anexado ao feito revela que a rede pública de saúde oferta diversos remédios para o mesmo tratamento.
Sobre o assunto, trago os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.
Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.
Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator